Tribunal: TJBA
Processo: 8003150-92.2023.8.05.0271
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8003150-92.2023.8.05.0271

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

RECORRIDO: MARCIO DOS SANTOS

Advogado(s): DEFENSORA PÚBLICA DEYLANE AZEVEDO MORAES LEITE

ACORDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
.
INSURGÊNCIA
MINISTERIAL. PLEITO DE
CONCESS
ÃO
DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA INDEFERID
AS
PELO JUÍZO PRIMEVO.

PRESENÇA
DE REQUISITOS PARA APLICAÇÃO DA LEI MARIA DA PENHA.

PRESENÇA
DE VÍNCULO AFETIVO OU FAMILIAR NO ÂMBITO DOMÉSTICO.

PRECEDENTES.
RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA E
PSICOLÓGICA
DA VÍTIMA. SITUAÇÃO DE PERIGO
EVIDENCIADA.
NECESSIDADE DE SALVAGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA OFENDIDA.
RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO
.

I –
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pel
o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
, em irresignação
à
decisão proferida pel
o

1ª V
ARA CRIMINAL DA COMARCA DE VALENÇA/BA
, que indeferiu o pedido de medidas protetivas em desfavor de
MÁRCIO DOS SANTOS
.

II –

Extrai-se
do Requerimento de Medidas Protetivas de Urgência
que
a Autoridade Policial
vinculada
à
1ª
Delegacia
Territorial de Valença/BA,
encaminhou ao
J
uízo
primevo

o
pleito
formulado por

C.D.S.
,
em
04
/
08
/20
23
,
requerendo que fosse determinado
, em desfavor do
ex-companheiro,

suposto agressor,
Márcio dos Santos
, a proibição de
“aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, no limite mínimo de 300 metros; do contato com a ofendida, por qualquer meio de comunicação e de frequentar o local da residência da ofendida, a fim de preservar a integridade física e psicológica”.

III –
Em
03
de
outubro
de 20
23
, o
Juízo primevo proferiu decisão indeferindo o pleito, considerando, em síntese, que
“[...
]
Não foi colhido interrogatório do suposto agressor. Também não foram apresentados quaisquer indícios de materialidade delitiva, sequer foram colhidos depoimentos de testemunhas, parentes ou fotografias. Assim, não vislumbro, em cognição sumária, os pressupostos para a decretação das medidas de urgência vindicadas, a saber, indícios de materialidade e autoria
”.

I
V
–
Irresignado, o Ministério Público do Estado da Bahia apresentou Recurso
em Sentido Estrito
,
pugnando pela reforma da decisão,
a fim de que sejam concedidas as Medidas Protetivas de Urgência em favor da ofendida
, ressaltando a necessidade de valorar a palavra da vítima, ante as especificidades do caso em comento.

V
–

Inicialmente
,
importante ressaltar que
as medidas protetivas de urgência têm o caráter emergencial, buscando garantir a integridade física e moral da vítima, inserida em um contexto de grave violação a direitos fundamentais.
Cabe salientar que

a Lei n.º 11.340/06, conhecida como Lei Maria da Penha, representa um marco significativo na legislação de Direitos Humanos no Brasil,
tendo em vista que essa
lei é um recurso crucial na luta contra as diversas manifestações de violência e opressão direcionadas às mulheres em contextos domésticos e familiares.

V
I
–
Ademais, trata-se de uma legislação com propósitos concretos, que dispõe de uma gama de dispositivos, como as medidas protetivas de urgência do art. 22, estabelecendo um sistema de proteção robusto, destinado a erradicar a violência contra as mulheres, interrompendo-a ou prevenindo sua ocorrência.

Demai
s

disso, de acordo com
a Lei Maria da Penha, as medidas protetivas de urgência podem ser concedidas pelo
J
uiz a pedido do Ministério Público ou da própria vítima, conforme estabelecido no art. 19 dessa
L
ei.

V
II
–
Embora
a ofendida tenha solicitado as medidas protetivas de urgência, declarando as agressões verbais e físicas em sede policial, o Magistrado a
quo
não vislumbrou materialidade do suposto crime em desfavor do agressor
MARCIO SANTOS
, indeferindo as medidas protetivas.
I
mportante destacar, que a legislação permite a aplicação de medidas protetivas de urgência sem exigir qualquer procedimento administrativo ou judicial prévio.
Afastando
a
obrigatoriedade
de comprovar a materialidade delitiva, considerando que o objetivo principal dessas medidas é prevenir a ocorrência ou a continuidade da violência contra a mulher.

Assim
, para a concessão das medidas protetivas de urgência, não
há necessidade de dilação probatória
,
sendo suficiente
a existência de elementos de convicção que, de forma harmônica e convergente, configurem a presença do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, co
nforme o
caso em análise.

V
III
–
Demais disso
,
digno de registro,
que
o
E
nunciado 45, extraído do “FONAVID – FÓRUM NACIONAL DE JUÍZAS E JUÍZES DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER”,
assevera
que as medidas protetivas podem ser deferidas de forma autônoma, apenas com base na palavra da vítima, quando ausentes outros elementos probantes nos autos,
confira-se
:
“
As medidas protetivas de urgência previstas na Lei 11.340/2006 podem ser deferidas de forma autônoma, apenas com base na palavra da vítima, quando ausentes outros elementos probantes nos autos. (Aprovado no IX FONAVID – Natal (RN)”
.

IX
–
Cabe

pontuar
que, em se tratando de crime de violência doméstica, que é cometido geralmente
na clandestinidade
, a palavra da vítima tem
especial relevância
, pois foi ela quem teve contato direto com o autor do crime e presenciou os fatos, podendo narrá-los com mais precisão e riqueza de detalhes, exatamente como aconteceu no caso em questão.
Precedentes.

X
–
Repise-se que
o pedido de medidas protetivas de urgência deve incluir todos os elementos de prova que a vítima conseguir reunir, como documentos pessoais, depoimentos de testemunhas, boletins médicos, laudos de corpo de delito, fotografias e o Formulário de Avaliação de Risco. Se possível, deve também conter um relatório da equipe multidisciplinar da Vara ou Unidade Judiciária,
entretanto
, na ausência desses itens, a medida protetiva pode ser concedida com base apenas na palavra da vítima, conforme o Enunciado 45 do F
ONAVID.

XI
–

Cabe
salientar,
que
as mudanças recentemente aprovadas na Lei Maria da Penha, visando
salvaguardar a integridade física, psicológica e patrimonial das vítimas
, tendo em vista o grande número de mulheres que ainda sofrem violência doméstica no Brasil,
a exemplo do artigo 12-C da referida Lei, que dispõe:
“
Verificada a existência de risco atual ou iminente à vida ou à integridade física ou psicológica da mulher em situação de violência doméstica e familiar, ou de seus dependentes, o agressor será imediatamente afastado do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida”.

XI
I
–
Por derradeiro, registre-se que
a douta
Procuradoria de Justiça
manifestou-se pela
reforma da decisão do Juízo de origem,
“pelo
CONHECIMENTO
do Recurso em Sentido Estrito e o seu PROVIMENTO, nos termos das razões alhures explanadas, a fim de que sejam fixadas medidas protetivas em desfavor da ofendida”.

XI
II
–

F
az-
se
necessária,
portanto,
a
fixação
de medidas protetivas de urgência pleiteadas pela
A
utoridade
policial em favor da ofendida
e em desfavor de
MARCIO DOS SANTOS
,
as quais se encontram
previstas no art. 22, II, III, alínea “a”, “b” e “c” da Lei 11.340/06,
e consistem
em
a)
a
fastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida;
b)

proibição de aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, no limite mínimo de distância em 300
(trezentos)
metros entre estes e o agressor;
c
)
proibição de
contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação –
ficando o Recorrido, desde logo, informado de que eventual descumprimento d
esta decisão
poderá ensejar a sua segregação cautelar, bem como a prática do delito previsto no art. 24-A da Lei nº 13.641, de 2018, que prevê pena de reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.

XI
V
–
Ressalta-se, ainda, que, caso ocorra uma mudança nas circunstâncias
fáticas
, é possível
que o Juízo primevo
reavali
e
e eventualmente revog
ue
as medidas protetivas
ora
concedidas, com o objetivo de evitar prejuízos para ambas as partes. Além disso, o Ju
í
z
o
de primeiro grau, por sua maior proximidade com os fatos, pode determinar outras medidas protetivas de urgência
previstas na legislação em vigor, sempre que a segurança da ofendida ou as circunstâncias o exigirem.

X
V
–
Recurso

CONHEC
IDO
e
PROVIDO
,
c
oncedendo
à ofendida
C.D.S
as medidas protetivas de urgência

previstas no art. 22, II, III, alínea “a”, “b” e “c” da Lei 11.340/06,
em desfavor de
MARCIO DOS SANTOS
,

as quais
consistem
em
a)
a
fastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida;
b)

proibição de aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, no limite mínimo de distância em 300
(trezentos)
metros entre estes e o agressor;
c
)
proibição de
contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação –
ficando
o Recorrido
, desde logo, informado de que eventual descumprimento d
esta decisão
poderá ensejar a sua segregação cautelar, bem como a prática do delito previsto no art. 24-A da Lei nº 13.641, de 2018, que prevê pena de reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do

Recurso em Sentido Estrito
n.º

8003150-92.2023.8.05.0271
, em que figuram, como Recorrente, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
, e, como Recorrido,
MARCIO DOS SANTOS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma
Julgadora
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em

CONHECER
e
D
A
R
PROVIMENTO
ao Recurso, concedendo à ofendida
C.D.S
as medidas protetivas de urgência

previstas no art. 22, II, III, alínea “a”, “b” e “c” da Lei 11.340/06,
em desfavor de
MARCIO DOS SANTOS
,

as quais
consistem
em
a)
a
fastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida;
b)

proibição de aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, no limite mínimo de distância em 300
(trezentos)
metros entre estes e o agressor;
c
)
proibição de
contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação –
ficando
o Recorrido
, desde logo, informado de que eventual descumprimento d
esta decisão
poderá ensejar a sua segregação cautelar, bem como a prática do delito previsto no art. 24-A da Lei nº 13.641, de 2018, que prevê pena de reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 15 de outubro de 2024.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS10